Tribunal: TJES
Processo: 5037987-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037987-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO SALARIAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA REDUZIDA (25 HORAS SEMANAIS). PROPORCIONALIDADE. "PISO" COMO "VENCIMENTO BÁSICO INICIAL". TEMA 911 DO STJ E ADI 4.167 DO STF. VENCIMENTO BASE DO RECORRENTE SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por MARIO BARBOSA DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base. Alega o autor, em síntese, que é professor da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende o autor que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado.”

(2). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o recorrente interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença e procedência dos pedidos.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(4). O cerne do recurso reside na alegação de que a sentença incorreu em erro ao interpretar o Piso Salarial do Magistério, confundindo os conceitos de vencimento e remuneração, e que o Município estaria computando vantagens e adicionais no valor do vencimento base para atingir o piso. O Recorrente, Professor de Nível V e Progressão 8 , defende que seu vencimento base (R$ 2.920,61 em 2023) deveria ser recalculado, resultando em valores superiores, como R$ 4.430,69 em 2022.

(5). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.167 é clara ao determinar que o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) previsto na Lei Federal 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. O STJ, por sua vez, no Tema 911, sedimentou o entendimento de que a Lei 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior.

(6). A sentença de primeiro grau utilizou a premissa correta, comparando o Vencimento Efetivo do Autor (seu vencimento base atual, já progredido na carreira) com o Piso Proporcional de 25 horas (o vencimento básico inicial que a União/Estado/Município não pode fixar abaixo do piso). Conforme demonstrado, em todos os anos pleiteados, o Vencimento Efetivo do Autor (R$ 2.625,50 em 2021; R$ 2.704,27 em 2022; R$ 2.920,61 em 2023) foi superior ao valor do Piso Nacional Proporcional (R$1.803,90 em 2021; R$2.403,51 em 2022; R$2.762,84 em 2023).

(7). O Recorrente, ao apresentar sua "tabela corrigida" , incorre no erro de cálculo ao tentar aplicar a tabela de progressão da carreira (que já engloba o desenvolvimento funcional por titularidade/progressão) a partir de um valor que ele entende ser o piso, chegando a um valor de R$ 4.430,69 (Nível V, Progressão 8, para 25h/2022), que representa uma remuneração (vencimento básico já progredido mais vantagens), e não o vencimento básico inicial da carreira. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a Lei Federal nº 11.738/2008 não determinou a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira, o que somente ocorrerá se previsto em legislação local. O Recorrente, com nível de Pós-Graduação (Nível V) e progressão (Referência 8), já recebe um vencimento base superior ao vencimento inicial da carreira (Nível II), o que é esperado em um plano de cargos e salários.

(8). O fato de o Município, ao aplicar o piso, não ter estendido o mesmo índice de reajuste a toda a tabela (progressões/titulações) não representa ilegalidade, uma vez que a Lei Federal 11.738/2008 não exige o "efeito cascata". As progressões já pagas ao servidor o colocam em um patamar salarial que supera o piso inicial proporcional, cumprindo o Município a obrigação legal.

(9). Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

(10). Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)